Tribunal: TCU
Processo: 010.792/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor da Fundação Educacional, Cultural e Tecnológica Antonieta de Lourdes  FUNTEC-PA e do Sr. Raimundo Nonato Saraiva Rodrigues, em razão da inexecução do objeto pactuado por força do Convênio 191/2000 tendo como objeto a implementação do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) na FUNTEC-PA, com a implantação do Centro de Educação Profissional Antonieta de Lourdes (CEPAL).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor da Fundação Educacional, Cultural e Tecnológica Antonieta de Lourdes - FUNTEC-PA e do Sr. Raimundo Nonato Saraiva Rodrigues, em razão da inexecução do objeto pactuado por força do Convênio 191/2000 tendo como objeto a implementação do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP), na FUNTEC-PA, com a implantação do Centro de Educação Profissional Antonieta de Lourdes (CEPAL). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar em desfavor de Rossieli Soares da Silva, Secretário de Educação do Estado do Pará, como responsável pela injustificada ausência de atendimento às diligências com vistas a aferir o cumprimento do item 9.1 do Acórdão 6089/2022-TCU-Segunda Câmara , a multa prevista no art. 58, IV, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 268, IV, § 3o, do RITCU, sob o valor de R$ 5.000,00; 9.2. fixar prazo improrrogável de 30 dias para que a Secretaria de Educação do Estado do Pará remeta ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE as informações requisitadas por meio dos Ofícios 21726/2021/CGEST/DIGAP/FNDE, de 13/8/2021 e 4481/2023/COAPI/CGEST/DIGAP-FNDE, de 16/3/2023, cujos teores são imprescindíveis para dar efetivo cumprimento à determinação alvitrada pelo Acórdão 7730/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. informar ao Tribunal, no prazo improrrogável de 30 dias, a remessa ao FNDE das informações requisitadas por meio dos Ofícios 21726/2021/CGEST/DIGAP/FNDE, de 13/8/2021 e 4481/2023/COAPI/CGEST/DIGAP-FNDE, de 16/3/2023; 9.4. alertar que o não atendimento da solicitação do item 9.2 poderá configurar o reiterado descumprimento da decisão do TCU e, assim, resultar na consequente aplicação de nova multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 268 do RITCU; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e Voto, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao responsável identificado no item 9.1 e à Fundação Educacional, Cultural e Tecnológica Antonieta de Lourdes para ciência e efetivo atendimento do item 9.2.